Tribunal: STF
Processo: RE 97376
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-08
Data de publicação: 1986-04-08

Ementa:
RENOVATORIA. RETOMADA. INDENIZAÇÃO COM DESPESAS DE MUDANCA DO
LOCATARIO. SÚMULA 181-STF. PEDIDO DE DESISTENCIA NÃO CONSIDERADO.
TENDO O TRIBUNAL A QUO EXAMINADO E DECIDIDO QUANTO AO PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO, FORMULADO PELO LOCATARIO, PELAS DESPESAS DE MUDANCA,
NEGANDO-O, E DE SER REFORMADO O ACÓRDÃO PARA QUE TAIS DESPESAS
SEJAM SUPORTADAS PELO LOCADOR, JA QUE A RENOVAÇÃO FOI INADMITIDA E
CONCEDIDA A RETOMADA. E O QUE RESULTA DA SÚMULA 181-STF. A DECISÃO
NÃO E DE PREJUDICAR ACORDO PORVENTURA REALIZADO ENTRE AS PARTES,
APÓS A INTERPOSIÇÃO DO EXTRAORDINÁRIO QUE, ALIAS, VEIO A SER
JULGADO POR NÃO TER SIDO CONSIDERADO PEDIDO DE SUA DESISTENCIA,
JA QUE A PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO RECORRENTE NÃO
CONTINHA PODERES PARA TANTO E NÃO FOI A DEFICIÊNCIA SUPRIDA, APESAR
DA INTIMAÇÃO PARA FAZE-LO.